Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702211-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO MARIANO MOURA MASSON IMPETRANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA BARROSO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO O impetrante questiona a legalidade de decisão proferida no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, cuja competência para analisar habeas corpus é do Tribunal de Justiça. Certamente ciente disso, o impetrante requereu o arquivamento desta demanda e impetrou o Writ no juízo competente (ID 53260845). Por sua vez, o art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, atribui ao Relator a competência para homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Assim, com fulcro no dispositivo ora mencionado, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator